Tribunal: STF
Processo: RHC 176634
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração formulado por José Queiroz dos Santos Neto.
    Afirma que “no que pese ter sido devidamente apreciada a inicial do Recurso em Habeas Corpus proposto por esta defesa técnica, não foram apreciadas as novas informações trazidas no bojo da petição protocolada no dia 22 de julho deste ano.”
    Alega que “por meio de petição intermitente, foram trazidas aos autos uma série de novas informações, de extrema relevância para o caso em concreto, aptas a ensejar a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício em benefício do Paciente.”
    Em 11.8.2020, apresentou nova petição para informar que “a Exma. Desembargadora Katya Maria de Paula Menezes Monnerat reconheceu questão de ordem suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça para constatar a incompetência absoluta da segunda instância do TJRJ para julgar vereadores do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, da comarca de Casemiro de Abreu, in casu.”
    Assere que “o requerente tem mandado de prisão expedido em seu nome devido a acórdão condenatório do 2º Grupo de Câmaras Criminais do TJRJ, em processo cuja denúncia foi oferecida originariamente à segunda instância do Tribunal devido ao foro por prerrogativa de função que a constituição estadual supostamente lhe concederia.”
    Pontua que “as regras de competência, em razão de matéria e de pessoa, são absolutas3, e em havendo violação, esta não pode ser convalidada, resultando, invariavelmente, em nulidade absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição.”
    Assevera que “todos os atos proferidos pelo juízo absolutamente incompetente do 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro são nulos, por violarem a ampla defesa e o contraditório, podendo tal nulidade, absoluta, ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.”
    Requer a “concessão de Habeas Corpus de ofício para reconhecimento da incompetência absoluta do 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para julgar o paciente, com consequente reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados pelo r. Juízo.”
    É o relatório.
    Decido.
    Quanto à questão relativa à competência, não tem qualquer razão o requerente.
    Esta Corte, nos autos do QO na AP 937, fixou a seguinte tese:
    “(I) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 
(II) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.” (AP 937 QO, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.12.2018)
    Como se vê, não há qualquer margem para anulação do édito condenatório proferido por Juízo que, posteriormente, é julgado incompetente em razão do quanto decidido por esta Corte.
    Ora, se o Juízo incompetente, em virtude da controvérsia que gira em torno do foro por prerrogativa de função, pode até mesmo condenar o réu depois de encerrada a instrução, não faz qualquer sentido que se anule uma condenação já implementada.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, penso ser o caso de concessão.
    1. Premissas para redução de danos diante da situação de calamidade sanitária
    Penso que, em um cenário de pandemia mundial, que evolui no Brasil e provavelmente ainda se ampliará muito até o seu pico para então iniciar uma regressão, o Estado deve adotar postura proativa para reduzir os danos que certamente assolarão diversas vidas. 
    Portanto, não se trata aqui de verificar a legalidade ou não da decisão que impõe a prisão ao paciente, mas de analisar casos que, por suas características concretas, possam ser convertidos em prisão domiciliar, de modo a reduzir o número de mortes que certamente ocorrerão nas prisões brasileiras, que, em um estado de “normalidade”, já reconhecemos como reprodutoras de violações sistemáticas de direitos fundamentais a partir da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347).
    O Plenário desta Corte declarou, durante o julgamento da medida cautelar, a existência de um “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista o cenário de superlotação, falta de estrutura adequada, proliferação de doenças infecto-contagiosas, violências físicas e psíquicas, rebeliões, mortes e ausência de serviços de saúde nos presídios brasileiros.
    Estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas. Cabe a esta Corte exercer o seu papel de guardiã dos direitos fundamentais nesse período de instabilidade, mantendo a proteção do núcleo essencial desses direitos, ou seja, as garantias mínimas que não podem ser restringidas sequer em situações de emergência e calamidade como a que ora enfrentamos.
    É igualmente importante que não sejam adotadas soluções que possam gerar maior pânico e histeria na sociedade. A Covid-19 afeta a vida de todas as pessoas. Contudo, impacta especialmente a vida dos mais vulneráveis, dentre os quais se incluem as pessoas submetidas a medidas restritivas de liberdade, tendo em vista as condições de encarceramento no país. 
    Sabe-se, até o momento, que a maioria dos casos da Covid-19 gera sintomas leves, semelhantes a uma gripe ou resfriado. No entanto, os presos e presas possuem imunidade muito baixa por conta das condições degradantes existentes nos cárceres. A tuberculose, por exemplo, possui incidência 30 vezes maior nas prisões do que na sociedade em geral. 
    É importante destacar que a possível manutenção de presos submetidos ao risco de uma grave pandemia em condições inseguras e desumanas de detenção pode configurar violação à proibição constitucional da imposição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, “e”, da CF/88).
    Situação semelhante foi analisada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento dos casos Coleman vs. Brown, Plata vs. Schwarzenegger e Brown vs. Plata, em 2011 (SALINS, Lauren; SIMPSON, Shepard. Efforts to fix a broken system: Brown v. Plata and the prison overcrowding epidemic. Loyola University Chicago Law Journal. V. 44. nº 4. 2013. p. 1169).
    O pano de fundo desses precedentes foram as violações dos direitos à saúde de presidiários portadores de deficiências mentais e as falhas nos tratamentos médicos desses detentos que, de acordo com o tribunal da Califórnia, descumpriam exatamente a oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe a aplicação de penas injustas e cruéis (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Brown v. Plata. nº 09-1233).
    2. A Recomendação 62 do CNJ para redução de danos no sistema penitenciário
    Nesse sentido, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça busca estabelecer medidas para impedir a propagação da Covid-19 dentro dos estabelecimentos penais e de internação de menores, de modo a evitar a ocorrência de danos irreparáveis à saúde e à vida de milhares de pessoas que se encontram sob a guarda específica do Estado, o que certamente ocorrerá, caso haja a propagação em massa desse novo vírus nas condições atualmente existentes. 
    Com efeito, ao recomendar a excepcionalidade e a reavaliação das medidas de internação de jovens infratores e de prisões definitivas e provisórias por conta da propagação da Covid-19, inclusive em casos como os das mães, gestantes, lactantes, deficientes, idosos e outros grupos vulneráveis, o CNJ reforçou as normas que já constam da legislação federal e da Constituição Federal, relativas aos direitos e garantias fundamentais à liberdade, ao devido processo legal, à proteção à maternidade, à presunção de inocência e à saúde, previstos no art. 5º, caput e incisos L, LIV e LVII, art. 6º e art. 196, todos da CF/88, e art. 25 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, além de importantes precedentes já firmados por este Tribunal.
    Em tal sentido, a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça deve ser adotada como parâmetro. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade:
    [...]
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    [...]
    Portanto, diante da situação de calamidade e a necessidade de atuação urgente deste Tribunal, penso que a medida adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista. 
    O Supremo tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Ministros, Desembargadores e Juízes sigam e reforcem tais medidas.
    3. Características do caso concreto
    Conforme consta dos autos, “o paciente foi condenado às penas de 8 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 316, caput, quatorze vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, […]”, com decretação da perda do mandato de vereador, bem como imposta a prisão preventiva. (eDOC 2, p. 37)
    Como se verifica dos documentos acostados pela defesa, o paciente se submeteu “a cirurgia para troca de valvar aórtica com implante de prótese mecânica e fechamento de CIV perimembranoso.” (eDOC 8)
    Portanto, verifica-se que este caso concreto se enquadra nas hipóteses da Recomendação 62 do CNJ, de modo a se impor a conversão em prisão domiciliar.
    4. Dispositivo
    Diante do exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, reconsidero parcialmente a decisão apenas para converter em prisão domiciliar a prisão preventiva imposta a José Queiroz dos Santos Neto, com a imediata expedição do alvará de soltura. 
    Com base nos arts. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao Juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.
    Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão da Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. 
    Publique-se. Comunique-se ao TJ/RJ.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente